Tribunal: STF
Processo: RE 109081
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-04-29
Data de publicação: 1988-04-29

Ementa:
JURISDIÇÃO - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA ESTADUAL - JUSTIÇA FEDERAL.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, MOVIDA CONTRA A CESP, INTERVINDO
A UNIÃO FEDERAL COMO ASSISTENTE DA RE, EM PETIÇÃO FUNDAMENTADA.
ALEGAÇÃO DE INTERESSE NA CAUSA, QUE SÓ  PODE SER APRECIADA PELA
JUSTIÇA FEDERAL,NÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL.
R.E. CONHECIDO E PROVIDO PARA QUE A JUSTIÇA FEDERAL DE 1. GRAU
APRECIE, SE HÁ, OU NÃO, INTERESSE DA UNIÃO, NO PROCESSO,
PROSSEGUINDO-SE, NO MAIS, COMO DE DIREITO.
PRECEDENTES DO S.T.F.